Tribunal: TJBA
Processo: 8005498-88.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8005498-88.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: GILDETE LEAL DOS SANTOS

Advogado(s): ABELARDO RIBEIRO DOS SANTOS FILHO, LETICIA NEVES DA ROCHA RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s): ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO
.
EMBARGOS À MONITÓRIA REJEITADOS.
AÇÃO MONITÓRIA
PROCEDENTE
.
TESE RECURSAL. CARÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE
DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA
DEMANDA
.
INSUBSISTÊNCIA. AÇÃO DEVIDAMENTE INSTRUÍDA.
RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame
1.

1.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que
ao
neg
ar
provimento à apelação manteve inalterada a sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória, convertendo o mandado em título executivo judicial e condenando a ré no pagamento de dívida no valor de R$ 378.706,31, decorrente de não pagamento de faturas de cartão de crédito. A agravante alegou desrespeito ao princípio da colegialidade e requereu o provimento do recurso para submissão da apelação ao julgamento colegiado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve carência da ação monitória por ausência de planilha de débito; e (ii) se a juntada posterior de documentos pelo perito durante a perícia contábil configura vício procedimental capaz de viciar o julgamento.

III. Razões de decidir

3
. A alegação de carência da ação por ausência de planilha de débito não possui respaldo jurídico, uma vez que os demonstrativos de débito foram juntados com a petição inicial, contendo indicação dos juros aplicados, multa e índice de correção monetária.

4.
Os documentos indispensáveis à propositura da ação referem-se apenas àqueles necessários para demonstrar as condições do exercício do direito de ação e os pressupostos processuais, diferenciando-se daqueles apresentados no momento da produção de prova documental.

5.
Os extratos requeridos pelo perito não são documentos indispensáveis à propositura da ação, mas se revelaram necessários para apuração do
quantum debeatur
, não se caracterizando sua apresentação como extemporânea.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso improvido.

Tese de julgamento:
"1. Em ação monitória, a ausência de planilha específica de débito não caracteriza carência da ação quando os demonstrativos de débito são juntados com a petição inicial, contendo indicação dos juros aplicados, multa e índice de correção monetária. 2. A juntada posterior de documentos durante a perícia contábil não configura vício procedimental quando tais documentos não são indispensáveis à propositura da ação, mas apenas necessários para melhor apuração do
quantum debeatur
."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEG
AR
PROVIMENTO
ao presente recurso
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.